Tribunal: STF
Processo: HC 230120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo. Dosimetria. 3. A graduação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (CP, art. 14, parágrafo único) se faz pelo iter criminis percorrido pelo agente. Precedentes. 4. Não diverge dessa orientação a sua fixação no patamar mínimo no caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido.